Tribunal: TJDFT
Processo: 0007876-80.2018.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade e autoria delitiva.
II - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante distribui para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do artigo 156 do CPP.
III - Recurso conhecido e desprovido.